Tribunal: TCU
Processo: 007.870/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades havidas em edital de licitação que tem por objeto a contratação da prestação de obras e serviços de engenharia para a implantação de sistemas adutores, na região do Seridó, correspondentes aos trechos 1N, 2N, 3N e 4N, no Estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM, com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, acerca de possíveis irregularidades havidas no Edital de Licitação RDC 3/2022, procedimento levado a efeito pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, que tem por objeto a contratação da prestação de obras e serviços de engenharia para a implantação de sistemas adutores, na região do Seridó, correspondentes aos trechos 1N, 2N, 3N e 4N, no Estado do Rio Grande do Norte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir a medida cautelar sugerida pela unidade técnica; 9.3. com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do resultado da análise promovida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA acerca da solicitação de emissão do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica - Certoh referente ao empreendimento em tela, encaminhe a este Tribunal, juntamente com a aludida análise da ANA, documentos detalhados acerca de eventuais alterações a serem implementadas em decorrência das exigências da entidade reguladora; 9.4. determinar à SeinfraCOM que promova o monitoramento da determinação constante do subitem 9.3. acima; e 9.5. arquivar os autos.